Tribunal: TJPA
Processo: 0003544-58.2013.8.14.0039
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? NOVA INFRAÇÃO NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL ? SUSPENSÃO DO BENEFICIO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PAD ? EFEITOS DA PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO NÃO SE CONFUNDEM COM OS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 145 da LEP, ocorrendo a prática de infração penal durante o período de prova, cumpre ao Juízo da Execução Penal suspender o curso do livramento condicional In casu, observa-se que o apenado encontrava-se em gozo do benefício de Livramento Condicional desde 14/10/2016, quando deu entrada no sistema penitenciário em 29/08/2018 ante a prática de novo delito durante o período de prova. Constata-se, portanto, que assiste razão à decisão do Juízo da VEP/RMB no que tange à suspensão do livramento condicional, nos termos da norma inserida no art. 145 da Lei de Execução Penal.Por outro lado, quanto a apuração da falta grave assiste razão à defesa. Como disposto no art. 86, I do Código Penal Brasileiro e o art. 145 da Lei de Execução penal dispõem regramento especifico para aquele que comete novo delito durante o gozo do livramento condicional, que é a suspensão do benefício e após o transito em julgado da condenação, a revogação deste, não cabendo, por conseguinte, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de falta grave, tampouco, designação de audiência de justificação para fins de reconhecimento de falta grave e consequente determinação de regressão de regime prisional.

Inteiro teor:
Página
2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.º 0003544-58.2013.8.14.0039
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
AGRAVANTE: HEIDER DA COSTA ANDRADE (DEFENSOR PÚBLICO: DR. JOSÉ ADAUMIR ARRUDA DA SILVA)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - NOVA INFRAÇÃO NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL - SUSPENSÃO DO BENEFICIO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PAD - EFEITOS DA PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO NÃO SE CONFUNDEM COM OS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do art. 145 da LEP, ocorrendo a prática de infração penal durante o período de prova, cumpre ao Juízo da Execução Penal suspender o curso do livramento condicional
In casu, observa-se que o apenado encontrava-se em gozo do benefício de Livramento Condicional desde 14/10/2016, quando deu entrada no sistema penitenciário em 29/08/2018 ante a prática de novo delito durante o período de prova. Constata-se, portanto, que assiste razão à decisão do Juízo da VEP/RMB no que tange à suspensão do livramento condicional, nos termos da norma inserida no art. 145 da Lei de Execução Penal.
Por outro lado, quanto a apuração da falta grave assiste razão à defesa. Como disposto no art. 86, I do Código Penal Brasileiro e o art. 145 da Lei de Execução penal dispõem regramento especifico para aquele que comete novo delito durante o gozo do livramento condicional, que é a suspensão do benefício e após o transito em julgado da condenação, a revogação deste, não cabendo, por conseguinte, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de falta grave, tampouco, designação de audiência de justificação para fins de reconhecimento de falta grave e consequente determinação de regressão de regime prisional.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Penal, na 3ª Sessão Ordinária Virtual realizada do período de 27 de Julho a 03 de agosto de 2020
, em
CONHECER
do recurso interposto pela Defesa, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para manter a suspensão do livramento condicional ao agravante, no entanto, sem apuração da falta grave, com o restabelecimento do regime no qual o apenado se encontrava antes de ser beneficiado com o livramento condicional.

Belém/PA, 03 de Agosto de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.º 0003544-58.2013.8.14.0039
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL- VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
AGRAVANTE: HEIDER DA COSTA ANDRADE (DEFENSOR PÚBLICO: DR. JOSÉ ADAUMIR ARRUDA DA SILVA)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
HEIDER DA COSTA ANDRADE
, por intermédio de Defensor Público, impugnando r. decisão proferida do
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução da Pena privativa de liberdade em meio fechado e semiaberto de Belém
, que considerando o PDP nº 016/2019-PEM II - SUSIPE, relativo a descumprimento do livramento condicional com recaptura com novo delito, designou audiência de justificação para regressão de regime e sobrestou pedidos de ¿benefícios, progressões de regime e saídas temporárias¿, até a apuração final.

Aduz a Defesa, em suas razões recursais, às fls. 02/08, que no 20/05/19 foi juntado aos autos Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP), instaurado equivocadamente em face do apenado, relativo a descumprimento do livramento condicional, com recaptura com novo delito (mov.22).

Alega que por conta do narrado, o Juízo da Vara Única de Execução Penal de Belém, entendendo configurar falta grave passível de regressão de regime, determinou que fosse designada audiência de justificação, de acordo com o art. 118, § 2º da LEP. Ainda, sobrestou os ¿benefícios, progressões de regime e saídas temporárias¿, durante o prazo de apuração administrativa e judicial da falta grave.

Aduz que não cabe instaurar PDP, por descumprimento das condições do livramento, nem mesmo impor sanções aplicáveis quando do cometimento de falta grave (regressão de regime, perda de dias remidos, alteração de data-base), pelo seguinte:

Primeiro: O Livramento Condicional possui um regramento próprio (art. 83 a 90 do CP e Art. 131 a 146 da LEP), com sanções próprias, quando durante o período de prova o apenado comete novo delito (revogação do livramento, vedação de nova concessão, não contagem do tempo livrado como pena cumprida). Diferentemente das sanções aplicáveis quando do reconhecimento de falta grave que enseja regressão de regime, perda de dias remidos, alteração de data-base).

Segundo: O apenado em livramento condicional é egresso do sistema penal (art. 26, II da LEP), e assim não está sujeito a disciplina do cárcere.

Terceiro: Os efeitos decorrentes de novo delito no curso do período de prova, submetem-se às regras próprias do Livramento Condicional e não àquelas aplicáveis às faltas graves.

Quarto: Aplicar ao apenado que durante o livramento condicional comete novo delito as sanções especificas para quebra do livramento e ao mesmo tempo àquelas aplicáveis às faltas graves revela-se dupla punição pelo mesmo fato (bis in idem).

Quinto: A determinação de instauração de procedimento para apuração de falta grave, por cometimento de novo crime no curso do livramento condicional configura constrangimento ilegal.

Por fim, requer a Defesa que o recurso seja CONHECIDO e PROVIDO, reformando a decisão agravada para: a) desentranhar o PDP juntado pela SUSIPE; b) dispensar de audiência de justificação: c) que sejam aplicadas, sendo o caso, somente as sanções próprias previstas em lei para o caso de quebra das condições do livramento condicional. d) que retorne o apenado para o regime de cumprimento de pena que se encontrava antes o livramento condicional. e) que sejam analisados os pedidos de direitos em tramitação.

Em contrarrazões às fls. 13/15, o r. do Ministério Público manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
, devendo ser anulada a decisão impugnada apenas no seu ¿item II¿, considerando que a efetividade da decisão de suspensão do livramento condicional deveria o apenado retornar ao regime de cumprimento de pena no qual se encontrava antes da concessão da benesse, com alteração da data-base para a data da última prisão. De modo que a determinação de regressão cautelar em razão do cometimento, em tese, de falta grave no curso da execução penal não seria aplicável, já que no caso rege a norma inserida no Art. 145 da LEP.

Em juízo de retratação, às fls. 17/18, o Juízo a
quo
manteve a decisão agravada.

O Órgão Ministerial de 2º Grau apresentou parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, às fls. 28/29,
Dr. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO,
que se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
do recurso e no mérito pelo

seu
PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para que seja de fato instaurado o procedimento disciplinar, mas que o apenado volte ao regime anterior à concessão do livramento condicional, para dar continuidade ao cumprimento de pena, com alteração da data-base, para a data da última prisão, no mais, devendo ser mantida a decisão em todos seus termos e fundamentos.

É o relatório.
V O T O

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade e passo a analisar o mérito do recurso.

Consoante relatado, a Defesa recorreu da decisão que suspendeu o benefício de livramento condicional em decorrência de prisão em flagrante do agravante por cometimento de novo crime no curso do referido benefício, motivo pelo qual determinou a instauração de procedimento para apuração de falta grave, com designação de audiência de justificação para se deliberar a respeito da regressão, bem como sobrestou pedidos de benefícios, progressão de regime e saídas temporárias durante o prazo de apuração da falta grave, no seguintes termos, às fls. 09/10:
Trata-se de apuração de falta grave praticada pelo (a) apenado (a) relativo ao PDP de Portaria nº 016/2019-PEM II/SUSIPE - descumprimento do livramento condicional com recaptura com novo delito
.
Considerando a recente falta grave do apenado, trata-se de situação que, a priori, enseja regressão de regime, em razão de ter sido recapturado com novo delito
.
Logo, necessária audiência de justificação para oitiva do apenado a fim de averiguar as condições da falta grave praticada, seu senso de responsabilidade no cumprimento da pena e seu grau de ressocialização para melhor deliberação sobre a necessidade (ou não) da regressão de regime.

Assim, diante da conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário - PDP, designe-se, de ordem, data e hora para oitiva do (a) apenado (a), de acordo com o art. 118, § 2º da LEP.
Registre-se que a apresentação do apenado DEVERÁ SE DAR POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA, com fulcro no art. 185, §2º, I, do CPP, tendo em vista a presença de organizações criminosas no sistema carcerário paraense. (...)
Durante o prazo de apuração administrativa e judicial de falta grave, SOBRESTEM-SE PEDIDOS DE BENEFÍCIOS, PROGRESSÕES DE REGIME E SAÍDAS TEMPORÁRIAS, (inclusive as saídas temporárias já deferidas em sede de pré-agendamento, a partir desta oportunidade, encontram-se sem efeito, diante da falta grave). É de se esclarecer que tais pedidos serão devidamente apreciados e avaliados, oportunamente, após a conclusão da apuração da falta grave. Com efeito, é inócuo apreciar eventual direito a benefício (que depende do requisito subjetivo) antes da conclusão do PDP, todos dependentes do requisito subjetivo.

Alega a Defesa que não cabe instauração de PDP por descumprimento das condições do livramento condicional, nem mesmo imposição de sanções aplicáveis quando do cometimento da falta grave, como regressão de regime, perda de dias remido, alteração de data base. Isso porque o instituto em referência possui regramento próprio, (Art. 83/90 do CP e Arts. 131 a 146 da LEP) com sanções próprias, no caso, revogação do benefício, vedação de nova concessão e não contagem do tempo em benefício como pena cumprida.

De fato, a configuração da falta de natureza grave enseja vários efeitos, conforme Lei de Execuções Penais (LEP), art. 48, parágrafo único, entre eles a regressão no caso do cumprimento da pena em regime diverso do fechado, (LEP, art. 118), além da revogação em até 1/3 do tempo remido (LEP, art. 127).

Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
FALTA GRAVE. NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 526/STJ. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROPORCIONAL ANTE A GRAVIDADE DA FALTA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE, SALVO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E INDULTO OU COMUTAÇÃO DE PENA. POSSIBILIDADE. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA DA CONDUTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.
II - De acordo com art. 52 da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução. Segundo dispõe o enunciado da Súmula n. 526 desta Corte Superior, "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato." III - Nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal, a prática de falta grave autoriza a regressão de regime prisional.
IV - A prática de falta grave importa na alteração da data-base do prazo para a concessão de benefícios executórios, salvo para fins de livramento condicional (Súmula 441/STJ), comutação de pena ou indulto (Súmula 535/STJ). Precedentes.
V - O cometimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a determinação de perda de até 1/3 dos dias remidos (art. 127 da LEP). In casu, a incidência da fração máxima encontra-se devidamente motivada em elementos concretos, notadamente na espécie de falta grave praticada (novo delito durante gozo de saída temporária), mostrando-se idônea a fundamentação apresentada.
Habeas corpus não conhecido. (HC 419.423/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018)
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO
. EXECUÇÃO PENAL.
FUGA.
FALTA GRAVE
.
EFEITOS.
PERDA DE 1/6 DOS DIAS REMIDOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. (...)

2. A configuração da falta de natureza grave enseja vários efeitos (LEP, art. 48, parágrafo único), entre eles
: a possibilidade de colocação do sentenciado em regime disciplinar diferenciado (LEP, art. 56); a interrupção do lapso para a aquisição de outros instrumentos ressocializantes, como, por exemplo, a progressão para regime menos gravoso (LEP, art. 112);

a regressão no caso do cumprimento da pena em regime diverso do fechado (LEP, art. 118),
além da
revogação em até 1/3 do tempo remido (LEP, art. 127).
3. Inexiste coação ilegal na decretação, em decisão fundamentada, da perda de 1/6 dos dias remidos, em decorrência do cometimento de falta grave consubstanciada em fuga. 4. Habeas Corpus não conhecido.
(STJ. HC 278.990/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 10/03/2014)
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE.
FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
.
NULIDADE DO PAD. INEXISTÊNCIA.
REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. PRECEDENTES. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PELO CONDENADO. PROGRESSÃO DE REGIME: CABIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL E INDULTO: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º 12.433/2011. NOVA REDAÇÃO AO ART. 127 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. PERDA DE ATÉ 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. APLICABILIDADE.
(...) 2. A Lei de Execução Penal, em seu art. 118, inciso I, determina que o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso se praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
. (...)
(STJ. HC 203.956/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 19/03/2012)

Vejamos jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO QUE O FIXADO NO ÉDITO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO DO APENADO, ORA PACIENTE, GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. INOCORRÊNCIA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA
.
1
- A fuga empreendida pelo apenado do estabelecimento carcerário, não devidamente justificada, configura falta grave, a ensejar a regressão do regime de cumprimento da pena, inclusive para um mais gravoso do que aquele fixado na sentença, a qual será executada de forma dinâmica e em observância e dependência do mérito apresentado pelo condenado, durante o período de encarceramento.
2.

Hipótese em que não há manifesta ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o cometimento de falta grave pelo condenado acarreta a regressão de regime e a perda dos dias remidos, sem que se vislumbre ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada
.
3. A adoção, pelo Poder Judiciário, dessas medidas de caráter regressivo não ofende a coisa julgada, não atinge o direito adquirido nem afeta o ato jurídico perfeito, pois a exigência de satisfatório comportamento prisional do sentenciado - que revele a participação ativa do próprio condenado em seu processo de reeducação -constitui pressuposto essencial e necessário à execução progressiva da pena privativa de liberdade. 4. Orientação predominante no STF no sentido de que o cometimento de falta grave, durante a execução da pena privativa de liberdade, implica a regressão de regime e a necessidade de reinício da contagem do prazo para obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena
(RHC 85.605, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 14.10.2005). 5. Precedentes do STF, STJ e dessa Egrégia Corte de Justiça. 6. Writ conhecido. 7. Ordemdenegada. 8. Decisão unânime. (
TJE/PA Habeas Corpus nº 2013.3.019008-8. Relator: Vera Araujo de Souza. Data de Julgamento: 02/09/2013. Câmara Criminais Reunidas. Data de Publicação: 04/09/2013)

É cediço que a prática de novo crime, durante o curso do livramento condicional, autoriza a suspensão cautelar do benefício, consoante dispõe o artigo 145 da LEP e artigo 732 do Código de Processo Penal. Conforme se depreende dos seguintes julgados:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE.
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM RELAÇÃO AO NOVO CRIME. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que, dentro do prazo do período de provas, suspende o benefício do livramento condicional, em razão da notícia da prática de novo delito pelo Apenado.
Precedentes.
2. "[O] fato de ter sido concedida liberdade provisória ao paciente, em relação ao crime cometido no curso do livramento condicional, não implica em ilegalidade da suspensão cautelar do benefício" (HC 398.352/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017).
3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 443.805/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018).
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO APENADO. INEXISTÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo do recurso próprio, inviável o seu conhecimento.
2. A prática de novo crime, durante o curso do livramento condicional, autoriza a suspensão cautelar do benefício, consoante dispõe o artigo 145 da LEP e artigo 732 do Código de Processo Penal.
3. No tocante à realização de audiência de justificação para apurar a falta grave no curso do livramento condicional, a presente ação constitucional não se reveste do indispensável requisito formal, qual seja, o interesse de agir.
4. Writ não conhecido.
(STJ. HC 357.510/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVAS DO BENEFÍCIO. SUSPENSÃO/PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA POSTERIOR AO TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. F
LAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte firmou o entendimento de que
"
cabe ao Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do art. 145 da LEP, quando do cometimento de novo delito no período do livramento condicional, suspender cautelarmente a benesse durante o período de prova para, posteriormente, revogá-la, em caso de condenação com trânsito em julgado
. Expirado o prazo do livramento condicional sem a sua suspensão ou prorrogação (art. 90 do CP),
a pena é automaticamente extinta, sendo flagrantemente ilegal a sua revogação posterior ante a constatação do cometimento de delito durante o período de prova" (HC 279.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/11/2014).
2. Agravo regimental não provido.
(STJ. AgRg no HC 342.343/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016)

A controvérsia, na hipótese vertente, circunscreve-se a definir se o cometimento de novo crime no curso do livramento condicional configura a prática de falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais, ou se, com incidência das regras próprias do referido benefício, na forma dos arts. 83 a 90 do Código Penal e arts. 131 a 146 da LEP, tem por efeito apenas a sua suspensão e posterior revogação e a desconsideração do tempo que o apenado esteve liberado.

Com efeito, o art. 86, inciso I, c/c o art. 88, ambos do Código Penal, bem como o art. 145 da LEP, preveem que, praticado novo crime do curso do livramento condicional, este deverá ser revogado e o tempo que o apenado esteve solto não será descontado da pena.

Nesse diapasão, impõe-se registrar que o livramento condicional ostenta a particularidade especial de ser um benefício que, conquanto submetido à disciplina regular da execução penal, é fruído integralmente fora do sistema prisional, circunstância que determina tratamento específico e conforme às suas características.

Dessa forma, entende-se que ao livramento condicional deve aplicar-se o regramento que lhe é próprio, de modo que, inexistente previsão legal de sanções outras que não a suspensão/revogação do benefício e a de não se descontar da pena o tempo que o apenado esteve liberado, inviável, por força do princípio da legalidade, estender a esta hipótese a possibilidade de configuração de falta grave e de todos os consectários que lhe são inerentes.

De fato, a jurisprudência Corte Superior de Justiça tem-se orientado afirmar que os efeitos da prática de outra infração penal, no curso do livramento condicional, submetem-se às regras próprias deste benefício e, portanto, não se confundem com os consectários legais da falta grave.

Nesse sentido, destaca-se:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. NOVA INFRAÇÃO NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EFEITOS DA PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO NÃO SE CONFUNDEM COM OS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.
I
I - A controvérsia, na hipótese vertente, circunscreve-se a definir se o cometimento de novo crime no curso do livramento condicional configura a prática de falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais, ou, se, com incidência das regras próprias do referido benefício, na forma dos arts. 83 a 90 do Código Penal e arts. 131 a 146 da LEP, tem por efeito apenas a sua suspensão e posterior revogação, com a desconsideração do tempo que o apenado esteve liberado.
III - Os efeitos da prática de outra infração penal no curso do livramento condicional, de fato, submetem-se às regras próprias deste benefício e, portanto, não se confundem com os consectários legais da falta grave. Precedentes.
IV - Revela-se, assim, manifestamente ilegal determinar a realização de audiência de justificação para apuração de infração disciplinar, que, fosse o caso, deveria ser apurada mediante instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, como é o entendimento desta Corte Superior.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar o v. acórdão impugnado e afastar a apuração de falta grave em vista do cometimento de nova infração penal no curso do livramento condicional. (STJ. HC 479.923/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
CRIME COMETIDO DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECONHECIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. REGRAMENTO PRÓPRIO. ARTS. 83 A 90 DO CP E ARTS. 131 A 146 DA LEP.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem regras próprias, previstas nos artigos 83 a 90 do Código Penal, e nos artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido, portanto, com os consectários legais decorrentes de falta grave praticada durante o cumprimento da pena. 2. No caso dos autos, apesar de o apenado ter cometido crime doloso durante o período em que estava sob livramento condicional, não podem ser aplicados os consectários legais inerentes à falta disciplinar de natureza grave ao reeducando, como a regressão do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos e alteração da data-base para futuros benefícios.
3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC n. 344.486/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 13/3/2018, grifei).
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO ANTERIOR DESFAVORÁVEL. NÃO IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETOS 6.706/2008, 7.046/2009 e 7.420/2010. REQUISITO SUBJETIVO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. CONDUTA NÃO PREVISTA COMO FALTA GRAVE NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte possui entendimento de que, configura-se a preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno.
2. Os Decretos 6.706/2008, 7.046/2009 e 7.420/2010 exigem, como único requisito subjetivo, o não cometimento de falta disciplinar de natureza grave, exaustivamente definida na Lei de Execução Penal (arts. 50 e 52 da LEP), em cujo rol não se encontra tipificado o descumprimento das condições do livramento condicional. 3. "A prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem consequências próprias previstas no Código Penal e na Lei de Execuções Penais, as quais não se confundem com os consectários legais da falta grave praticada por aquele que está inserto no sistema progressivo de cumprimento de pena
" (REsp. 1.101.461/RS, Rel. Ministra MARIA T

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 19/2/2013). 4. Agravo regimental não provido" (AgRg no HC n. 337.530/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 16/2/2018, grifei).
"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL
. CRIME COMETIDO DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDULTO CONCEDIDO. FALTA GRAVE NÃO CARACTERIZADA
. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não obstante o agravado tenha descumprido as condições do livramento condicional, tal fato não constitui falta grave. O cometimento de crime no curso do período de prova do livramento condicional não produz os efeitos inerentes à falta grave, pois a legislação penal prevê efeitos próprios e diversos. Precedentes. 2. A prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem consequências próprias previstas no Código Penal e na Lei de Execuções Penais, as quais não se confundem com os consectários legais da falta grave praticada por aquele que está inserto no sistema progressivo de cumprimento de pena
(REsp. 1.101.461/RS, Sexta Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 19/2/2013). 3. Agravo regimental desprovido" (STJ. AgRg no REsp n. 1.537.149/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2016, grifei).

Nesse sentido, nosso Egrégio Tribunal de Justiça:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
NOVA INFRAÇÃO NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL ? SUSPENSÃO DO BENEFICIO
. CONCESSAO DE LIBERDADE PROVISORIA EM RELAÇÃO AO NOVO CRIME. IRRELEVANCIA.
1. Nos termos do art. 145 da LEP, ocorrendo a prática de infração penal durante o período de prova, cumpre ao Juízo da Execução Penal suspender o curso do livramento condicional, e ainda que tenha sido concedida liberdade provisória em relação ao novo crime cometido durante o benefício, não implica em ilegalidade na suspensão cautelar do livramento condicional.
Precedentes do STJ.
DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PAD. EFEITOS DA PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO NÃO SE CONFUNDEM COM OS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. PROCEDENCIA
.
2. O art. 86, I do Código Penal Brasileiro e o art. 145 da Lei de Execução Penal dispõem regramento especifico para aquele que comete novo delito durante o gozo do livramento condicional, que é a suspensão do benefício não cabendo instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de falta grave, tampouco, designação de audiência de justificação para fins de reconhecimento de falta grave e consequente determinação de regressão de regime prisional.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA. 2019.02320172-20, 204.972, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-06, Publicado em 2019-06-10)

In casu,
observa-se que o apenado encontrava-se em gozo do benefício de Livramento Condicional desde 14/10/2016, quando deu entrada no sistema penitenciário em 29/08/2018 ante a prática de novo delito durante o período de prova. Constata-se, portanto, que assiste razão à decisão do Juízo da VEP/RMB no que tange à suspensão do livramento condicional, nos termos da norma inserida no art. 145 da Lei de Execução Penal.

Por outro lado, quanto a apuração da falta grave assiste razão à defesa. Como disposto no art. 86, I do Código Penal Brasileiro e o art. 145 da Lei de Execução penal dispõem regramento especifico para aquele que comete novo delito durante o gozo do livramento condicional, que é a suspensão do benefício e após o transito em julgado da condenação, a revogação deste, não cabendo, por conseguinte, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de falta grave, tampouco, designação de audiência de justificação para fins de reconhecimento de falta grave e consequente determinação de regressão de regime prisional.

DIANTE DO EXPOSTO,
conheço do agravo de execução penal e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
manter a suspensão do livramento condicional ao agravante, no entanto, sem apuração da falta grave, com o restabelecimento do regime no qual o apenado se encontrava antes de ser beneficiado com o livramento condicional.

É o voto.

Belém/PA, 03 de Agosto de 2020.

Desa. MARIA EDWIDES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3771.